Tribunal: TJBA
Processo: 0510411-32.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0510411-32.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EVERALDINO DE SOUZA ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
RECURSOS SIMULTÂNEOS.
PLEITO DE
REFORMA NA DOSIMETRIA
.
APELO DEFENSIVO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO. NÃO PROVIMENTO.
ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A HABITUALIDADE DELITIVA DO AGENTE. APELAÇÃO MINISTERIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
. ACOLHIIMENTO. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. ART. 42 DA LEI Nº. 11.343/06.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA BENESSE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. DEFERIMENTO.
MODUS OPERANDI
DEMONSTRA NÃO SER O R
ÉU TRAFICANTE EVENTUAL.
PRECEDENTE STJ.

RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
APELAÇÃO MINISTERIAL CONHECIDA E PROVIDA.

I –
CASO EM EXAME

1
–
O sentenciado
foi condenad
o
pela prática do delito previsto
no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, fixando-se a pena de
4 anos e 2 meses de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade
.
Relata-se que
, após receberem denúncia acerca da ocorrência de tráfico de drogas em uma região, policiais deslocaram-se até
à
localidade para averiguar a informação e avistaram o réu c
om uma mochila. Este, ao perceber a presença dos agentes de segurança pública, empreendeu em fuga, sendo capturado e revistado. Na mochila, foram localizadas
1 tablete de maconha, envolvido em plástico incolor, com a massa bruta total de 829,66g
,
63 porções de cocaína, as quais estavam divididas em 45 porções acondicionadas em frascos tipo
eppendorf
de tamanho maior, na cor rosa, e 18 porções acondicionadas em frascos
eppendorf
de tamanho menor, na cor azul, totalizando a massa bruta de 102,02g
,
além de

4
balanças de precisão
e
2 rádios de comunicação.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
–
Representad
o
pela Defensoria Pública do Estado da Bahia,
o sentenciado
cingiu-se a questionar a dosimetria da pena,
pugnando por mudança na dosimetria para que se aplique a fração redutora do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, alegando não serem a quantidade da droga e a existência de inquéritos ou ações penais em curso justificativas hábeis para reduzi-lo.
Prequestiona
o art. 33, §4º, da Lei n° 11.343/06, bem como os princípios da judicialização das provas e do
in dubio pro reo
.

3 –
O Ministério Público do Estado da Bahia, por sua vez, também apresentou Apelação, requerendo reforma na dosimetria da pena para exasperar a pena-base em virtude da quantidade e da natureza das drogas apreendidas, além do afastamento do benefício do tráfico privilegiado, “haja vista a presença de elementos aptos a indicar que o réu se dedica a atividades criminosas”.

III - RAZÕES PARA DECIDIR

4
–
Na primeira fase, observa-se que se deixou de valorar
a quantidade e a variedade das substâncias entorpecentes apreendidas por utilizar tais especificidades como justificativa para modular a fração redutora aplicada na terceira fase, alegando fazê-lo para não incorrer em
bis in idem
.
Contudo,
havendo outras circunstâncias para ponderar na terceira fase dosimétrica, o magistrado tem o dever de levar em conta a natureza e a quantidade de droga apreendida no momento de definir a pena-base
, por força do art. 42 da Lei nº. 11.343/06
.
No presente caso, verifica-se que foi localizada uma mochila em posse do réu contendo outros apetrechos além dos entorpecentes.
Diante disto, faz-se mister valorar negativamente a circunstância judicial diante da variedade (maconha e cocaína) e expressiva quantidade (829,66g e 102,02g, respectivamente) de entorpecentes apreendidos na diligência, aplicando-se, em conformidade com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.920.539/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025), a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

5
-
Na
terceira fase dosimétrica
, verifica-se ter o Juízo
a quo
concedido o benefício do tráfico privilegiado por entender que o sentenciado preenche os requisitos para tanto. Contudo, da análise dos autos, observa-se que as provas ali existentes demonstram com clareza ser o réu afeito ao cometimento de delitos, diante da constatação de ter sido
flagranteado
, em lugar conhecido pela prática do tráfico de drogas, com uma mochila contendo
expressiva quantidade de cocaína e maconha, além de
1 colete a prova de balas,

4
balanças de precisão e 2 rádios de comunicação
. De tal forma que o contexto fático-probatório evidenciado indica que a concessão, em favor do acusado, da redução de sua reprimenda como uma benesse, implicaria em contradizer-se com o próprio espírito do privilégio inserido no art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, cujo desígnio é, em atenção ao princípio da individualização da pena, distinguir situações em que o agente pratica o delito de forma isolada, sem dedicar-se à atividade criminosa. As circunstâncias que envolvem a situação objeto destes autos indicam que o réu não atuava no tráfico de drogas de maneira não eventual, cenário apto a afastar a aplicação da minorante.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6
–
Por todo o exposto, julga-se pelo conhecimento de ambos os recursos, pelo não provimento do apelo defensivo e pelo provimento da Apelação ministerial, reformando-se a dosimetria da pena para estabelecê-la em 6 anos e 3 meses de reclusão, incialmente no regime semiaberto, e no pagamento de 563 dias-multa, no valor mínimo unitário, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Tese de julgamento:
1.

Por força do art. 42 da Lei nº. 11.343/06, existindo outras circunstâncias do caso concreto que autorizem o afastamento do tráfico privilegiado, não incorre em bis in idem a valoração da circunstância judicial com base na quantidade e na variedade das drogas.
2. É correta a não incidência da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas nos casos em que as circunstâncias da prática delitiva indiquem a habitualidade
delitiva
do agente.

Dispositivos relevantes citados:
art. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/2003; art. 386, VII, do Código de Processo Penal; art. 33,
caput
e §4º, 42 da Lei nº. 11.343/06;
arts
. 44 e 59, ambos do Código Penal; art. 93, IX, da Constituição Federal

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.920.539/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025;
AgRg
no HC n. 996.805/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.

APELAÇÃO DA DEFESA CONHECIDA E

NÃO
PROVID
A
.
APELAÇÃO MINISTERIAL CONHECIDA E PROVIDA.

APELAÇÃO
Nº
.

05
10411-32.2020.8.05.0001
–

SALVADOR
/BA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº.
0
5
10411-32.2020.8.05.0001
, da Comarca de
Salv
a
dor
/BA, sendo
os

Apelante
s
/Apelados
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e

EVERALDINO DE SOUZA ALMEIDA
, representad
o
pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
julgar pelo

conhec
imento
das Apelações, pelo não provimento do apelo defensivo e pelo provimento d
o
recurso
ministerial
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador (a)